Tribunal: TJSP
Processo: 0006158-65.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006158-65.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PAULO
HENRIQUE DE CAMPOS CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para absolver Paulo Henrique de Campos Camargo da
falta disciplinar apurada no Procedimento Disciplinar no 115/2020, cancelando-
se os efeitos dela decorrentes.

, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-65.2020.8.26.0521 -Voto no 45917 (dm)
2
VOTO no: 45.917
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0006158-65.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: Paulo Henrique de Campos Camargo (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Sorocaba.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado PAULO
HENRIQUE DE CAMPOS CAMARGO contra a r. decisão de fls. 61/62 proferida
pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Sorocaba,
que nos autos da Execução Penal no 0000514-44.2020.8.26.0521, reconheceu como
falta grave fatos ocorridos em 09.04.2020, revogando 1/3 de eventual remição de
pena e fixando a data da falta como marco inicial para fins de progressão de regime.
Pleiteia o agravante, em suma, a absolvição da falta grave por
atipicidade da conduta, anulando-se o procedimento administrativo e excluindo-se os
efeitos dela decorrentes (fls. 1/6).
Apresentada a contraminuta (fls. 66/68) e mantida a r. decisão (fls.
69), constam dos autos o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina
pelo desprovimento do agravo (fls. 81/86).
É o relatório.
O caso é mesmo de absolvição, com todo respeito a entendimento
contrário.
Consta que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-65.2020.8.26.0521 -Voto no 45917 (dm)
3
fundamento no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, consistente na apreensão
de droga (substância análoga à maconha) que lhe foi enviada por Sedex, sendo
remetente sua avó Terezinha de Jesus Paes.

Pois bem, confere-se que a conduta ilícita evidenciada e confirmada
no procedimento administrativo se restringe a apreensão de correspondência com
entorpecente destinado ao agravante. Todavia, ao ser ouvido perante a autoridade
sindicante, ele negou que tivesse solicitado tal substância a avó, supondo que terceiro
de má-fé esteja tentando lhe prejudicar em razão de dívida que detém com outros
presos por fato ocorrido em data anterior a sua prisão (fls. 28).

Nesse sentido, ainda que haja presunção de culpabilidade, nada foi
produzido nos autos a infirmar a negativa do sentenciado, não sendo possível
considerar que ele tenha concorrido para a conduta que tipificou a falta grave sem
prova inequívoca, sob pena de violação aos princípios basilares do Direito Penal e
Processual Penal.

Aliás, esse é o entendimento desta Colenda Câmara:
“Execução penal Falta grave Apreensão de substância
entorpecente e componentes de celular com visitante do
agravante
Prova pouco esclarecedora sobre seu
envolvimento no evento Absolvição decretada Recurso
provido.
(Agravo
em
Execução
no
9000125-23.2020.8.26.0482, Rel. Alexandre de Almeida, j.
21.09.2020)
“Analisando-se as cópias da sindicância tendente à apuração
da falta grave (Procedimento Administrativo Disciplinar no
134/19), verifica-se terem sido ouvidos, além do sentenciado
(fls. 25) o qual negou a prática da infração disciplinar,
aduzindo não ter solicitado nenhum objeto ilícito a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-65.2020.8.26.0521 -Voto no 45917 (dm)
4
companheira , as agentes de segurança penitenciária (fls.
26/27), que confirmaram que a companheira do preso,
enquanto aguardava liberação para visitar o sentenciado,
trazia escondido em seu corpo maconha. Assim, diante de
tais circunstâncias fáticas, forçoso reconhecer que a
conduta atribuída ao agravante não se encontra subsumida
em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 50 da Lei no
7.210/84, pois, em momento algum obteve a posse da droga
encontrados com sua companheira, nem é possível afirmar
que ele sabia e/ou solicitou os objetos a ela, de maneira que
não se pode responsabilizá-lo pelo ato” (Agravo em
execução
no
0009688-89.2019.8.26.0496,
Rel.
Des.
Guilherme Strenger, d.j. 29/01/2020). (grifo nosso)
Igualmente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS
CORPUS"
EXECUÇÃO
DA
PENA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE DA TENTATIVA DE
PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE. ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INTRANSCENDÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A tentativa de apossamento de
objetos que permitam ao apenado a comunicação intra e
extramuros deve ser punida com a sanção correspondente à
falta disciplinar grave consumada, nos termos do artigo 49,
parágrafo único, da Lei no 7.210/84. 2. Porém, se a tentativa
de introduzir aparelho celular dentro do presídio não foi
praticada pelo condenado, não pode ele sofrer sanção pela
falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP. 4. O princípio
constitucional
da
intranscendência
impede
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-65.2020.8.26.0521 -Voto no 45917 (dm)
5
responsabilidade penal ultrapasse a esfera pessoal do
agente. 5. Ordem concedida a ordem, parcialmente, de
ofício, para desconstituir a homologação da falta disciplinar
de natureza grave em razão de sua atipicidade. (HC
241.228/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2014).
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1.
NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA
PRIVILEGIAR
A
AMPLA
DEFESA E
O DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
2.
EXECUÇÃO
PENAL.
CORRESPONDÊNCIA. SEDEX. TENTATIVA DE ENVIO
DE
ACESSÓRIOS
ELETRÔNICOS
(BATERIA
DE
CELULAR) PARA ESTABELECIMENTO PENAL. FALTA
GRAVE.
ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INTRANSCENDÊNCIA. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
ALTERAÇÃO DOS EFEITOS DA FALTA DISCIPLINAR.
PREJUDICADO. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 2. A conduta
praticada, em tese, por genitor de preso - envio de bateria de
telefone celular por meio de correspondência Sedex -, não
pode ser extensiva ao paciente, se não demonstrado algum
ato material por ele praticado. O simples fato de o
ascendente constar do rol de visitantes do reeducando não é
suficiente para afirmar a prática de falta grave. Princípio
da intranscendência penal. 3. Prejudicado o pedido
subsidiário de alteração dos efeitos da falta disciplinar. 4.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para
cassar
o
acórdão
apontado
como
coator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-65.2020.8.26.0521 -Voto no 45917 (dm)
6
restabelecendo-se a decisão do Juízo da Execuções Penais da
Comarca de Marília, que absolveu o paciente por entender
atípica a conduta perpetrada (HC 272.783/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe
20/2/2014). (grifo nosso)
Cumpre mencionar, também, o trecho do brilhante voto do Ministro
Rogerio Schietti Cruz no HC no 291.774/SP, julgado em 10/06/2014:
“Não se descura que o art. 49, parágrafo único, da LEP,
prevê que a tentativa da prática de ato que corresponda à
falta disciplinar deverá ter idêntico tratamento ao da prática
de falta disciplinar consumada. Entretanto, não se dispensa a
existência de um suporte probatório do qual se permita
concluir, induvidosamente, que o fato considerado faltoso
teria se dado por provocação ou com a participação do
condenado. Com efeito, a execução penal, tal como ocorre
com outros ramos, rege-se não só por regras, mas, também
por princípios, que se imbricam, direta ou reflexamente, com
princípios constitucionais ou inerentes ao processo penal de
conhecimento, como, v.g, o princípio da humanidade das
penas, o princípio da estrita legalidade. Entre eles,
destacaria, como corolário do princípio da culpabilidade, o
da personalidade, de matiz constitucional (art. 5o, XLV, da
CF) e que também é conhecido, entre outros nomes,
como princípio da intranscendência penal, cuja importância
é notória tanto para o processo de conhecimento, quanto
para o processo de execução penal. Por esse princípio, fruto
de conquista histórica que remonta ao Iluminismo
(cf. in Smanio,
Gianpaolo
Poggio;
Fabretti,
Humberto Barrionuevo. "Introdução ao direito penal:
criminologia, princípio e cidadania". São Paulo: Atlas, 2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006158-65.2020.8.26.0521 -Voto no 45917 (dm)
7
p. 177), compreende-se, nas oportunas palavras de Nilo
Batista, que a reprimenda não pode passar da "pessoa do
autor do crime (ou, mais analiticamente, dos autores e
partícipes do crime). A responsabilidade penal é sempre
pessoal"
(cf. in "Introdução
crítica
ao
direito
penal
brasileiro". Rio de Janeiro: Renavan, 1990, p. 104). Indo
adiante, permito-me
estender
o
raciocínio
que
se
desenvolveu com esse princípio, no que tange ao
cometimento de um delito, também para os casos em que se
apura a prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, a despeito da conduta do condenado não se
constituir, necessariamente, em um injusto penal. Isso em
decorrência das implicações - que podem ser graves - que
sofrerá o condenado com a constatação de que determinado
fato, que lhe é eventualmente imputado, constitui falta
disciplinar, como, por exemplo, a que ocorreu na hipótese
destes autos, que redundou na perda de parte dos dias
remidos e nova contagem de prazo para progressão de
regime.”
Cumpre ressaltar, por fim, que ainda que a remetente seja cadastrado
no rol do sentenciado (fls. 11), não há prova indicativa de pedido expresso deste para
envio do ilícito, não podendo ele, repita-se, ser condenado por ato praticado por
terceiro, sendo de rigor sua absolvição.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para absolver Paulo
Henrique de Campos Camargo da falta disciplinar apurada no Procedimento
Disciplinar no 115/2020, cancelando-se os efeitos dela decorrentes.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator